Tribunal: CARF
Processo: 19515.721698/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721698/2013-51
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
1402-001.789 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

CTP CONSTRUTORA LTDA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
1. Trata-se de três Recursos Voluntários, interpostos pela Contribuinte CTP
Construtora Ltda. (fls. 1.760-1.805 e docs. anexos), pelo Responsável Miguel de Deus
Rodrigues (fls. 1.880-1.896 e docs. anexos) e pelo Responsável Paulo Del Fiore (fls. 1.898-
1.917 e docs. anexos), todos em face do Acórdão n° 16-62.817, da 1a Turma da DRJ/SP1 (fls.
1.652-1.697), em sessão realizada na data de 30 de outubro de 2014, por meio do qual o referido
Órgão julgou parcialmente procedente a Impugnação da Autuada (fls. 1.278-1.302 e docs.
anexos) e improcedentes as Impugnações dos Responsáveis (fls. 1.604-1.618; 1.624-1.640 e
respectivos docs. anexos), de forma a manter em parte o crédito tributário lançado e a
responsabilidade atribuída às duas pessoas físicas citadas. Trata-se também de Recurso de
Ofício (fl. 1.654), interposto pelo Presidente da 1a Turma da DRJ/SP1.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721698/2013-51
Fl. 1926
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.789 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721698/2013-51

I.
Auto de Infração (AI), Impugnação e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 1.654-1.660.

Em decorrência de ação fiscal direta, a contribuinte, acima identificada, foi
autuada em 09/09/2013 (fl. 1195) e intimada a recolher o crédito tributário constituído
relativo ao IRPJ, à COFINS, à CSLL e à contribuição para o PIS, multa proporcional e
juros de mora, referentes a fatos geradores ocorridos nos últimos dias dos trimestres de
2008.
2. Em 11/09/2013 (fls. 1196 e 1197), foram cientificados dos autos de
infração e dos respectivos Termos de Sujeição Passiva Solidária (fls. 1222 a 1228 e 1230
a 1236) o sócio da autuada Miguel de Deus Rodrigues, CPF 045.607.448-15 e o
procurador da autuada Paulo Del Fiore, CPF 134.844.928-48.
3. Conforme descrito nos Autos de Infração e no Termo de Verificação Fiscal
(fls. 1200 a 1220), a contribuinte omitiu receitas de prestação de serviços em geral
constatada por meio de circularização entre tomadores de seus serviços e omitiu receitas
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada. Como a fiscalizada,
que entregou Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ),
informando opção pelo lucro presumido e receita bruta anual em 2008 zerada (fls. 674 a
689), não apresentou, apesar de intimada, os livros e documentos de escrituração
comercial e fiscal, teve o IRPJ e a CSLL calculados segundo o lucro arbitrado e o PIS e a
COFINS pelo regime cumulativo. Os coeficientes para definição do lucro arbitrado base
de cálculo para o IRPJ foram 38,4% (receitas omitidas constatadas diretamente) e 9,6%
(receitas omitidas constatadas por meio de presunção legal). O coeficiente para definição
do lucro arbitrado base de cálculo para a CSLL foi 32% para ambas infrações.
4. Tendo em vista o apurado, foram lavrados, conforme preceitua o artigo 9°
do Decreto n ° 70.235, de 06 de março de 1972, os Autos de Infração de IRPJ (fls. 957 a
959 - crédito tributário calculado até agosto de 2013 no montante de R$3.469.647,33), de
CSLL (fls. 973 a 975 - crédito tributário no montante de R$2.576.819,24), de COFINS
(fls. 989 a 991 - crédito tributário no montante de R$2.684.186,80) e de PIS (fls. 996 a
998 - crédito tributário no montante de R$581.573,80).
5. Foi aplicada multa de ofício majorada em 50%, totalizando 112,5%, por
não apresentação de resposta a reintimação do Termo de Início de Procedimento Fiscal,
que foi qualificada (225%) devido à sonegação (artigo 71 da Lei n° 4.502/1964) para a
parcela do lançamento decorrente da receita omitida constatada por meio da
circularização entre os tomadores de serviços da fiscalizada.
6. Irresignada, a autuada apresentou em 09/10/2013 (fl. 1278), representada
por mandatários (fls. 1302 a 1333), a impugnação de fls. 1278 a 1302, instruída com
documentos de fls. 1303 a 1603, na qual alega em síntese:
6.1. tempestividade da impugnação;
6.2. a
obtenção
pela
autoridade
administrativa
da
movimentação bancária, sem prévia autorização judicial, viola o direito
constitucional da empresa autuada, protegido por cláusula pétrea (artigo
60, § 4°, inciso IV, da Constituição Federal - CF), à proteção da
privacidade e da intimidade (artigo 5°, incisos X e XII, da CF), o que
também ofende, desta forma, a vedação constitucional à utilização de
prova obtida por meios ilícitos (artigo 5°, inciso LVI, da CF);
Fl. 1927
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.789 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721698/2013-51

6.3. doutrina transcrita e precedente do STF reproduzido
possuem entendimento de que é inválida a quebra do sigilo bancário pelas
autoridades fiscais sem prévia autorização judicial;
6.4. com fundamento no artigo 19, § 5°, da Lei n°
10.522/2002 combinado com o artigo 62-A do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), no mínimo, deve
ser suspenso o presente julgamento administrativo até a apreciação do
tema pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário
(RE) 601.314/SP (andamento processual às fls. 1334 a 1337), que tem
repercussão geral;
6.5. devem ser desconsideradas nos lançamentos as notas
fiscais 00020, de 23/01/2008, no valor de R$30.168,32, que tem como
destinatária a Sabesp, por não ter sido paga, 00158, de 25/06/2009, no
valor de R$359.948,74, destinatária a subprefeitura de Guaianases (fl.
1338), por que a fiscalização considerou incorretamente como emitida em
25/06/2008, e a 0097, de 21/09/2008, no valor de R$1.001.442,77,
destinatária a Sabesp, por não ter sido paga, conforme protesto e
documentos contidos em processo judicial (fls. 1339 a 1484);
6.6. houve erro na apuração dos valores das receitas
trimestrais para todos os tributos lançados porque foi aplicado o regime
de competência (data de emissão das notas fiscais) quando o correto para
o contribuinte sujeito ao regime de caixa é a data da efetiva realização da
receita;
6.7. conforme Soluções de Consulta da Receita Federal do
Brasil e acórdão do CARF, o coeficiente de presunção do lucro no caso de
obras de construção civil com o fornecimento também de todo o material
a ser empregado na obra, que é o caso da impugnante como comprovam
os contratos e notas fiscais contidos no processo, é 8% e não os 32%
aplicados pela fiscalização;
6.8. no caso de arbitramento realizado com base na receita
bruta conhecida (artigo 532 do RIR/1999), hipótese dos autos, não se
pode validamente adotar a presunção de omissão de receita caracterizada
por meio de depósitos bancários de origem não comprovada, situação em
que deveria ser aplicado o artigo 535 do RIR/1999 que estabelece a
apuração da base de cálculo quando não conhecida a receita bruta;
6.9. como os entes públicos somente realizam pagamentos a
seus fornecedores por meio de cheques ou transferências bancárias, o
valor total do faturamento realizado pela impugnante deve ser excluído do
valor total das movimentações bancárias, sob pena de configuração de
"bis in idem";
6.10. também devem ser excluídos do montante de depósitos
bancários, cinco valores listados às fls. 1294 e 1295 que tem origem em
empréstimos (os quatro primeiros) e em transferência bancária de mesma
titularidade, conforme comprovam os documentos de fls. 1485 a 1603;
6.11. a contribuição ao PIS e a COFINS só poderão ser
cobradas sobre as receitas comprovadamente decorrentes de sua
atividade-fim que é a receita bruta operacional não se aplicando sobre as
receitas decorrentes da presunção contida no artigo 42 da Lei n°
9.430/1996, já que o STF declarou inconstitucional a equiparação do
faturamento ao conceito de receita bruta efetuada pelo artigo 3°, § 1°, da
Lei n° 9.718/1998;
6.12. as multas aplicadas (112,5% e 225%) violam os
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao
Fl. 1928
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.789 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721698/2013-51

confisco (artigo 150, inciso IV, da CF), princípios estes aplicáveis às
penalidades tributárias, conforme já decidiu o STF;
6.13. é indevida a majoração da multa em 50% (§ 2° do artigo
44 da Lei n° 9.430/1996), pois houve arbitramento no qual o contribuinte
já foi punido mediante acréscimo de 20% no coeficiente de presunção do
lucro, sob pena de configuração de inadmissível bis in idem;
6.14 de acordo com decisões do CARF citadas, é inadmissível
o agravamento da multa de ofício na hipótese de arbitramento pela não
apresentação dos livros e documentos;
6.15. embaraço à fiscalização não é hipótese para majoração da
multa prevista no § 2° do artigo 42 da Lei n° 9.430/1996;
6.16. a falta de apresentação dos Livros Diário e Razão não é
suficiente para caracterização do embaraço, ainda mais no caso da
contribuinte optante pelo lucro presumido que não está obrigada a
escriturar estes livros;
6.17. a ausência de informações na DCTF e na DIPJ
demonstram mero descumprimento de obrigação acessória não
caracterizando embaraço;
6.18. a não apresentação de extratos bancários com o objetivo
de preservar o sigilo bancário também não caracteriza embaraço à
fiscalização e a fiscalizada não logrou, no prazo assinalado, obter dos
bancos as cópias de extratos relativos a período longínquo;
6.19. também descabe a qualificação da multa porque não foi
comprovada a prática de qualquer ato doloso e fraudulento de
responsabilidade da impugnante, já que não estava obrigada a escriturar o
Livro Diário, o fato de não ter declarado as operações na DIPJ e nas
DCTFs constitui mero descumprimento de obrigação acessória e o fato de
ter emitido regularmente as notas fiscais afasta qualquer conduta dolosa
ou fraudulenta, tendo o CARF já decidido que a mera omissão não
equivale à demonstração do dolo específico necessário à qualificação da
penalidade; e
6.20. a declaração de inatividade, prestada por seu advogado e
encartada às fls. 46 a 60, não é falsa porque diz respeito exclusivamente a
atividades sujeitas à incidência do ICMS, já que instruída com cópia do
Livro Registro de Entradas de ICMS que não registra qualquer operação.
7. Irresignado, o responsável tributário Miguel de Deus Rodrigues apresentou
em 11/10/2013 (fl. 1604), representado por procuradores (fls. 1618 a 1623), a
impugnação de fls. 1604 a 1618, instruída com os documentos que comprovam a
representação, alegando, em síntese, o seguinte:
7.1. tempestividade da impugnação;
7.2. a atribuição de responsabilidade solidária ao impugnante
é nula porque sem que houvesse procedimento de fiscalização contra si
autorizado e instaurado (o Mandado de Procedimento Fiscal – MPF n°
08.1.90.00-2012-00146-4
indica
apenas
a
pessoa
jurídica
CTP
Construtora Ltda.), nos termos do artigo 2° do Decreto n° 3.724/2001, por
meio da emissão de MPF específico, o Fisco teve acesso a dados relativos
a seu sigilo fiscal como sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física e informações constantes do Cadastro Nacional de Informações
Sociais, o que violou o artigo 196 do Código Tributário Nacional (CTN);
7.3. conforme artigo 145, § 1°, da Constituição Federal, a
administração tributária é autorizada a identificar o patrimônio, os
rendimentos e as atividades dos contribuintes nos termos da lei e
Fl. 1929
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.789 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721698/2013-51

respeitados os direitos e garantias individuais, não podendo se alegar que
o início do procedimento de fiscalização na pessoa jurídica pode surtir
efeito em relação aos sócios, visto que a personalidade da pessoa jurídica
não se confunde com a de seus respectivos sócios;
7.4. de acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), singela infração de lei não implica a responsabilidade
tributária prevista no artigo 135, inciso III, do CTN, sendo necessária a
prova de que o imputado agiu com excesso de poderes ou de forma
fraudulenta, o que não foi cogitado, nem a respeito do que apresentadas
eventuais provas, no Termo de Sujeição Passiva Solidária;
7.5. as condutas apontadas pela fiscalização (o fato de o
impugnante ter emitido vários cheques em seu nome e a ausência de
prova de que o impugnante e sua esposa receberam rendimentos da CTP
Construtora como autônomos ou assalariados) não caracterizam fraude;
7.6. além disto, a entrega pela CTP Construtora Ltda. de DIPJ
e DCTF, relativas ao ano-calendário 2008, sem informações sobre as
receitas auferidas e a suposta declaração falsa de que a empresa se
encontrava inativa em 2008 não caracterizam prática pelo impugnante de
qualquer ato ilícito, muito menos a prática de crime contra a ordem
tributária, mas apenas mero descumprimento de obrigação acessória
(ausência de autolançamento), que não se confundem com fraude;
7.7. a declaração do advogado da CTP Construtora (fl. 46) não
é falsa, pois diz respeito exclusivamente a atividades sujeitas à incidência
do ICMS, visto que foi instruída com cópia do Livro Registro de Entradas
do ICMS, não podendo ser lida isoladamente;
7.8. ainda que referida declaração fosse falsa, o impugnante
não pode ser responsabilizado por declaração prestada por terceiro;
7.9. segundo entendimento predominante na jurisprudência do
STJ, o disposto no artigo 135, inciso III, do CTN enseja apenas
responsabilidade subsidiária, jamais a solidária, que está prevista apenas
nos artigos 124 e 134 do CTN, o que significa dizer que somente após o
esgotamento do patrimônio do contribuinte é que o terceiro responsável
poderá ser compelido a efetuar o pagamento do tributo; e
7.10. "ainda que tivesse a fiscalização logrado provar ter o
Impugnante agido com fraude - o que só se admite por argumentação -,
mesmo assim seria insustentável e manifestamente ilegal o 'Termo de
Sujeição Passiva Solidária' lavrado contra o Impugnante, porque, nessa
absurda hipótese, haveria mera responsabilidade subsidiária, que somente
poderia ser exigida em futura e eventual ação de execução fiscal em face
da CTP Construtora Ltda., depois de esgotados, sem sucesso, os atos de
cobrança em face da referida pessoa jurídica", conforme decidiu o STJ,
em sede de recurso repetitivo, cuja decisão é vinculante para a
administração tributária federal, de acordo com o que determina o artigo
19 da Lei n° 10.522/2002.
8. Também irresignado, o responsável tributário Paulo Del Fiore apresentou em
11/10/2013 (fl. 1624), representado por procuradores (fls. 1640 a 1645), a impugnação de
fls. 1624 a 1640, instruída com os documentos que comprovam a representação (fls. 1641
a 1645), alegando, em síntese, o mesmo contido na impugnação de Miguel de Deus
Rodrigues descrito nos subitens 7.1 a 7.4, 7.7, 7.9 e 7.10 acima e também o seguinte:
8.1. sua responsabilização é ainda mais absurda já que é mero
advogado da empresa CTP Construtora Ltda., auxiliando-a na área de
Licitações e Contratos Administrativos, sem qualquer vínculo formal;
Fl. 1930
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.789 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721698/2013-51

8.2. o artigo 135, inciso III, do CTN, somente pode ser
aplicado quando ficar robustamente comprovado que o responsabilizado
possuía poderes de gestão ou administração da sociedade e que praticou
ato com excesso de poderes ou infração de lei, dando ensejo à exigência
tributária, o que não ocorre no presente caso;
8.3. a fiscalização atribui ao impugnante a condição de
administrador ou gestor pelo fato de ter assinado apenas cinco contratos
administrativos e apenas sete cheques em nome da empresa e por
supostamente a autuada foi responsável por geração de benefícios
econômicos em seu favor e por sua evolução patrimonial;
8.4. somente assinou os contratos administrativos na condição
de prestador de serviços advocatícios por ser advogado militante na área
de contratações públicas e recebeu honorários por tais serviços, o que é
corriqueiro, mesmo motivo pelo qual lhe foi outorgado procuração, por
instrumento público, com poderes amplos de representação da CTP
Construtora;
8.5. a mera ilação de que como não há registro de trabalho
autônomo ou assalariado e as empresas das quais era sócio não geraram
receitas leva a conclusão de que a atividade econômica da CTP foi a
responsável por seus benefícios econômicos e sua evolução patrimonial é
presunção desautorizada, não apta à caracterização de fraude, porque
pode o impugnante ter tido outras fontes de renda como aluguéis,
aplicações financeiras e prestação de serviços advocatícios; e
8.6. ainda que a declaração de fl. 46 fosse falsa, o ato a que se
refere o artigo 135, inciso III, do CTN deve ter sido praticado à época da
ocorrência dos respectivos fatos geradores, já que o caput do referido
artigo deixa claro que a responsabilidade tributária nasce quanto às
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

3. A DRJ julgou pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da Impugnação da
Contribuinte e IMPROCEDÊNCIA das Impugnações dos Responsáveis, nos seguintes termos da
Ementa (fls. 1.652-1.654).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2008, 30/06/2008, 30/09/2008, 31/12/2008
INFORMAÇÕES
BANCÁRIAS.
UTILIZAÇÃO.
QUEBRA
DE
SIGILO.
INOCORRÊNCIA.
A utilização de informações bancárias obtidas junto às instituições financeiras constitui
simples transferência à administração tributária e não quebra do sigilo bancário dos
contribuintes, não havendo, pois, que se falar na necessidade de autorização judicial
para o acesso, pela autoridade fiscal, a tais informações.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
A instituição de uma presunção pela lei tributária transfere ao contribuinte o ônus de
provar que o fato presumido pela lei não aconteceu em seu caso particular.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. PIS. COFINS. CSLL.
O decidido quanto à infração que, além de implicar o lançamento de IRPJ implica os
lançamentos da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), da
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.789 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721698/2013-51

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), também se aplica a estes outros
lançamentos naquilo em que for cabível.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2008, 30/06/2008, 30/09/2008, 31/12/2008
DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM NÃO COMPROVADA. RECEITA OMITIDA.
COMPROVAÇÃO PARCIAL. EXONERAÇÃO PARCIAL.
Depósito bancário não escriturado, nem oferecido à tributação, cuja origem a
contribuinte não comprova, deve ser considerado receita omitida. Os valores cuja
origem é comprovada na impugnação devem ser retirados do montante tributado.
CIRCULARIZAÇÃO. CLIENTES. NOTAS FISCAIS EMITIDAS. RECEITAS
OMITIDAS.
As receitas constatadas por meio de notas fiscais emitidas pela fiscalizada e obtidas
junto aos tomadores de seus serviços que não foram oferecidas à tributação devem ser
tributadas de ofício.
LUCRO PRESUMIDO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO E DO LIVRO CAIXA.
ARBITRAMENTO.
A pessoa jurídica optante pelo lucro presumido que não apresenta os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal nem o livro Caixa com toda a
movimentação financeira à autoridade fiscalizadora, deve ter o seu lucro calculado pelo
método arbitrado.
OMISSÃO DE RECEITAS. DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício deve ser determinado
de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no
período-base a que corresponder a omissão.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/03/2008, 30/06/2008, 30/09/2008, 31/12/2008
FATO GERADOR. PERÍODO DE APURAÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
A COFINS, cujo dia de fato gerador é o último de mês, incide apenas sobre os valores
tributáveis apurados neste próprio mês.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/03/2008, 30/06/2008, 30/09/2008, 31/12/2008
FATO GERADOR. PERÍODO DE APURAÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
A contribuição para o PIS, cujo dia de fato gerador é o último de mês, incide apenas
sobre os valores tributáveis apurados neste próprio mês.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2008, 30/06/2008, 30/09/2008, 31/12/2008
MULTA
DE
OFÍCIO.
AUMENTO
EM
50%.
HIPÓTESES
LEGAIS.
INOCORRÊNCIA. DESCABIMENTO.
Descabe majorar a multa de ofício em 50% quando não ocorre qualquer das hipóteses
previstas no § 2o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DOLO. MULTA. QUALIFICAÇÃO.
Fl. 1932
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.789 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721698/2013-51

Em lançamento de ofício é devida multa qualificada (150%) calculada sobre a totalidade
ou diferença do tributo que não foi pago ou recolhido quando demonstrada a presença
de dolo na ação ou omissão do contribuinte.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
São pessoalmente responsáveis, mas não exclusivamente, pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de
lei, os mandatários, prepostos, empregados, bem como os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

4. Em suma, o Órgão julgador entendeu que o acesso aos dados bancários sem
autorização judicial foi autorizado pela Lei Complementar no 105/01, não se tratando de violação
do dever de sigilo. Não há ainda previsão de suspensão do julgamento em âmbito administrativo,
enquanto o STF não decidir a matéria sujeita à repercussão geral. O STF já se posicionou “pela
legalidade da obtenção de informações bancárias pela administração tributária sem a necessidade
de autorização judicial”.
5. Quanto ao pedido de abatimento de duas notas fiscais não pagas em favor da
Requerente, a DRJ se manifestou no sentido de que no lucro arbitrado, não se deve diminuir
qualquer custo, despesa, encargo ou perda, pois estes já estão implicitamente considerados ao se
aplicar os percentuais de determinação da base de cálculo, o que estaria fundamentado pelos arts.
15 e 16 da Lei 9.249/95. Cita ainda que o art. 9o da Lei 9.430/96 é específica para o lucro real,
não aplicável ao lucro presumido ou arbitrado. O mesmo tratamento é aplicável ao PIS e à
Cofins, nos termos do art. 3o, § 2o, II da Lei no 9.718/98. Tal tratamento já foi dado pela Receita
na Solução de Consulta 423, de 22 de dezembro de 2003. Quanto à terceira nota fiscal, a
Contribuinte tem razão, uma vez que ela foi emitida em ano-calendário diferente do fiscalizado.
6. Sobre a alegação do eventual equívoco na análise do regime de caixa, pois a
Autoridade teria levado em conta regime de competência, a IN no 104/98 previu requisitos que
não foram cumpridos pela Requerente, sendo que também não apresentou Livro Caixa ou
escrituração comercial e fiscal, o que gerou o arbitramento do lucro.
7. Quanto às afirmações de erro de determinação de presunção de percentual de
lucro, tais percentuais estão definidos no art. 15 da Lei 9.249/95, regulamentado pela IN no
93/97, sendo que o art. 3o, §§ 1o e 2o determinam os valores aplicados. Ressaltaram os julgadores
que há diferença entre construção por empreitada unicamente de mão-de-obra e a construção por
empreitada com emprego de materiais, o que tem como efeito a redução do lucro arbitrado, de
38,4% para 9,6%, sendo a exceção o contrato firmado com a Sabesp.
8. Na alegação de que apenas sobre as notas fiscais obtidas junto a tomadores
deveria ser realizado o arbitramento e não sobre os depósitos bancários sem comprovação de
origem, os julgadores decidiram que a constatação de uma infração não impede a constatação de
outra. Havendo as duas, então a aplicação legal se dá sobre ambas, sendo que foram cumpridos
Fl. 1933
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.789 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721698/2013-51

os requisitos legais para os lançamentos. Consignaram também que, mesmo intimada a prestar
esclarecimentos, não o fez, o que permanece com a impugnação. Entretanto, a Recorrente tem
razão ao afirmar que os documentos colacionados comprovam que alguns valores têm origem
comprovada, devendo ser eles excluídos do montante de depósitos tributados. Tem também
razão a Contribuinte quanto à afirmação de que o depósito de R$ 1.968.038,95 deve ser excluído
do total de depósitos, pois há comprovação de que se trata de empréstimo bancário. Quanto aos
outros valores indicados, eles não devem excluídos por impossibilidade de realização dos
negócios jurídicos, por ausência de saldo, e por falta de comprovação. Quanto aos depósitos
bancários no valor de R$ 2.915.048,53, a maior parte deles deve ser afastada da autuação, pois
os extratos mostram que eles são transferências entre contas da mesma titularidade.
9. Quanto à alegação de que a incidência do PIS e da COFINS somente pode ser
dar sobre receitas comprovadamente decorrentes de atividade operacional, o que excluiria as
receitas comprovadas por meio de presunção legal de depósitos bancários, por força de
declaração de inconstitucionalidade pelo STF, na qual entendeu que faturamento e receita bruta
não são equiparáveis, a DRJ entendeu que as ações julgadas no STF apenas possuem força entre
as partes. Ademais não há comprovação de que os depósitos bancários são receitas ou tem outras
origens distintas das receitas de sua atividade operacional, caracterizando, assim, a previsão no
art. 24, § 2° da Lei no 9.249/95.
10. No que diz respeito à majoração e qualificação da multa, a majoração não
atendeu os requisitos previsto em lei. Já a qualificação é devida, tendo em vista os
comportamentos praticados pela Recorrente, o que caracteriza sonegação, na visão dos
julgadores.
11. Quanto aos lançamentos do PIS e da COFINS, estes foram realizados com
base em cômputo trimestral, quando deveriam, com base na lei, ser feitos em cômputo mensal.
Assim, “devem ser exoneradas as parcelas destes tributos que foram lançadas sobre receitas que
não foram omitidas nos períodos de apuração das respectivas datas dos fatos geradores”. Foi
constituída tabela que demonstra os valores mantidos no lançamento (fls. 1.687-1.688).

Fl. 1934
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.789 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721698/2013-51

12. Sobre os responsáveis, sua responsabilidade se dá concomitante com a da
pessoa jurídica autuada. Ademais houve “omissão de receitas sistemática e continuamente
durante todo o ano calendário de 2008 em relação ao qual foi apresentada declaração de
rendimentos e DCTFs (fls. 710 a 713) zerada, apesar de receitas comprovadas” no valor de
“R$5.281.341,20 (fl. 1207) e dos depósitos bancários cuja origem remanesce não comprovada no
montante de R$21.200.231,33”, sendo que a maioria dos contratos relativos à receita constatada
diretamente foi assinada pelo procurador, que é genro do sócio da autuada, dentre outras
comprovações relativamente aos responsáveis.
13. A alegação de falta de MPF para os responsáveis não procede, pois o MPF
aplicável ao caso se estende para a Contribuinte e para os Responsáveis.
14. O dispositivo aprovado para o Acórdão foi elaborado nos seguintes termos
(fl. 1.654):

Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação apresentada pela autuada contra os
lançamentos formalizados no presente processo e IMPROCEDENTES as impugnações
apresentadas pelos responsáveis tributários, cuja responsabilidade é mantida, tudo nos
termos do relator. Declarou voto o julgador Eduardo Shimabukuro.
Intime-se autuada e responsáveis para pagamento do crédito mantido no prazo
de 30 dias da ciência, salvo interposição de recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, em igual prazo, conforme facultado pelo artigo 33 do
Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, alterado pelo artigo 1o da Lei n.o 8.748, de 9
de dezembro de 1993, e pelo artigo 32 da Lei 10.522, de 19 de julho de 2002.
Outrossim, tendo em vista que o valor total do crédito tributário exonerado
excede R$1.000.000,00, cabe RECURSO DE OFÍCIO à PRIMEIRA Seção do Conselho
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.789 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721698/2013-51

Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos do artigo 34, inciso I, do Decreto no
70.235/1972, com a redação dada pelo artigo 67 da Lei n.o 9.532, de 10 de dezembro de
1997, e da Portaria do Ministro da Fazenda n.o 003, de 03 de janeiro de 2008.

II. Recursos Voluntários
a. CTP Construtora Ltda- ME
15. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual, em suma, alega o seguinte: a) requer que as intimações sejam enviadas ao patrono;
Preliminarmente, b) inconstitucionalidade da quebra de sigilo, portanto, nulidade da autuação,
sem a devida autorização judicial. Alega que o julgamento do Recurso deve ser suspenso até
decisão final do STF, a respeito do julgamento do RE 601.314/SP; Mérito, c) necessidade de
confirmação da data do efetivo recebimento nos contratos com o Poder Público, no caso em que
a legislação admite o diferimento. Há ainda a iliquidez da autuação. Tendo em conta que adota o
lucro presumido, então o regime que deveria ser levado em conta deveria ser o regime de caixa e
não o de competência, como foi feito para o arbitramento. Deve-se levar em conta ainda a receita
bruta efetivamente conhecida. Cita o art. 13, § 2o da Lei no 9.718/98. Assim, ainda que
descumprida obrigação acessória, a opção pelo regime de caixa decorre da escolha do
contribuinte ao optar pelo lucro presumido. Isto transforma os autos de infração em ilíquidos.
Por se tratar de obras realizadas para o Poder Público, a legislação de regência permite que até
empresas no lucro real paguem os tributos com diferimento, nos termos do art. 409 do RIR; d) as
notas fiscais no 00020, de 23/01/2008, no valor de R$ 30.168,32 e no 00097, de 21/09/2008, no
valor de 1.001.442,77 em que figuram como destinatária a SABESP não foram pagas, portanto,
não recebidas pela Recorrente. Assim, pelo regime de caixa anteriormente citado, tais valores
devem ser excluídos; e) no contrato SABESP, cuja execução se dá por empreitada global, ou
seja, com o fornecimento de mão de obra, o percentual de presunção de lucro deve ser de oito
por cento, uma vez que todos os contratos administrativos citados no TVF tiveram por objeto
obras de pavimentação e/ou conservação do pavimento de vias públicas com o emprego de todos
os materiais e mão de obra necessários à conclusão do serviço (empreitada integral e mista). No
caso do contrato, coube à SABESP fornecer apenas as espécies arbóreas no projeto de
paisagismo, o que não descaracteriza contrato de empreitada integral, como prevê o objeto do
contrato (fls. 1.780/1.781). Cita jurisprudência; f) a omissão de receita por depósitos bancários
de origem não comprovada é improcedente, assim como ocorre com a afirmação de receita bruta
mensal de prestação de serviços em geral; g) “o arbitramento do lucro sob o critério da “receita
bruta conhecida” não pode contemplar omissão de receita por presunção”. A receita bruta
conhecida é aquela documentalmente comprovada. Na falta de certeza, cabe a aplicação do art.
535 do RIR. Assim, não pode haver a aplicação isolada do art. 42 da Lei no 9.430/96, sem levar
em consideração as demais regras pertinentes. Não pode haver a aplicação cumulativa de tal
artigo com a regra que trata do arbitramento da base de cálculo com fundamento na receita bruta
conhecida (fl. 1.783). Ou a receita bruta é conhecida ou é desconhecida, caso em que atrai a
aplicação do art. 535 do RIR. Em suma, no arbitramento do lucro com base na receita bruta
conhecida não se pode computar o valor correspondente à receita presumivelmente omitida, uma
vez que tal receita é conhecida, a fim de evitar cobranças em duplicidade (fl. 1.784). O
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.789 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721698/2013-51

arbitramento deve se limitar ao valor da receita comprovadamente realizada durante o ano-
calendário; h) a totalidade dos valores de depósitos/créditos efetuados nas contas bancárias da
Recorrente não poderia ser considerada receita omitida, uma vez que já houve prova da origem
dos recursos. Parte dos valores tem origem de pagamentos efetuados pela Administração Pública
em virtude de contratos administrativos de empreitada integral. Quanto aos contratos celebrados
com a Prefeitura Municipal, a DRJ reconheceu o equívoco, mas nos demais casos a omissão não
foi afastada. Não se pode conceber que o Poder Público agiria inadequadamente em seus
pagamentos. A exemplo de fl. 260, na qual consta nota de empenho (final 37.624-9), a qual
demonstra a conta bancária em que deveria ser feito o pagamento. (fl. 1.785). Assim, os
pagamentos relativos ao contrato firmado com o Município de São Paulo, com cópia às fls.
254/260), no valor de R$ 2.934.534,31, devem ser afastados da presunção de omissão de receita
(fl. 1.787). O mesmo acontece com o contrato da SABESP (fl. 264/297), no qual existe cláusula
expressa de que os pagamentos devem ser feitos junto a conta bancária no Banco Nossa Caixa,
atual Banco do Brasil (fl. 274). Assim, deve ser afastada a omissão de receitas no valor de R$
461.161,44 “(itens 01, 02, 03, 06 e 18 - "CR. FORNEC." do Termo de Intimação Fiscal n° 03;
fls. 523/524)”. Fora isto, o Poder Público sempre faz suas movimentações financeiras de maneira
a registrar junto ao sistema bancário; i) várias omissões de receitas devem ser afastadas, pois se
demonstrou que foram provenientes de depósitos bancários relativos a uma série de empréstimos
tomados pela Recorrente. Além do contrato com a Nossa Caixa, cujos valores foram baixados da
omissão de receitas, outros valores também devem seguir o mesmo destino, sendo eles: R$
139.000,00; R$ 502.000,00 e R$ 85.000,00 (fl. 1.789-1.790). Apesar da DRJ constatar que as
pessoas que fizeram os empréstimos não teriam os recursos, os valores vieram pelas contas
delas, o que não justifica a manutenção da omissão de receitas. A eventual incapacidade
financeira dos mutuantes não foi arguida na autuação, devendo ser ignorada no julgamento deste
Recurso, sob pena de inovação. Aponta jurisprudência. Os valores foram emprestados com base
nos limites decorrentes de cheque especial (docs. 61 a 77) (fls. 1.791-1.792). A ausência de
contrato escrito de mútuo não autoriza a manutenção da presunção de receitas no caso em tela; j)
há comprovantes de depósitos, feitos entre contas da mesma titularidade da Recorrente. Sobre
estes não pode incidir a presunção de omissão de receitas, sendo, portanto, desnecessários os
extratos bancários (fl. 1.792). Os comprovantes estão às “fls. 1.509, 1.511/1.513, 1.517/1.519
(Bradesco) e 1.600 (Nossa Caixa)”. Mesmo sendo desnecessária a apresentação dos extratos, são
eles juntados no Anexo C e Docs. 01 a 67 (fl. 1.794), o que gera pelo menos o afastamento da
presunção de omissão de R$ 1.570.000,00. Deve também ser afastado R$ 6.300,00, pois o
próprio Termo de Intimação Fiscal no 03 (fl. 528) faz menção em se tratar de transferência entre
contas; k) deve ser afastada da presunção de omissão o valor de R$ 83.331,74 (itens 08 e 09 do
Termo de Intimação Fiscal n° 03 - fl. 523), pois conformes docs. anexos (Doc. 05, tal quantia se
refere a bloqueio judicial efetuado pelo sistema BACEN-JUD. O valor de R$ 300.000,00 deve
ser também excluído, pois se trata de empréstimo tomado junto ao Banco Itaú, Ag. 2000, Conta
95132, conforme se prova (Docs. 44 e 45). O mesmo deve ser feito com o valor de R$
10.297,11, referente aos itens 115 a 119 do TIF no 03 (fl. 527), uma vez que os cheques 956572,
956591, 956618, 956617 e 95669 tratam de débitos e não créditos (docs. 58 e 59) (fl. 1.795).
Quanto aos demais depósito, reitera a Recorrente que eles não se referem a obtenção de receita
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-001.789 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721698/2013-51

tributável (fl. 1.796); l) as provas apresentadas devem ser examinadas com base na verdade
material; m) o PIS e Cofins somente podem incidir sobre receitas que decorram da atividade-fim
da empresa, não podendo ser aplicada a presunção relativa ao art. 42 da Lei 9.430/96. Isto
porque o STF reconheceu a inconstitucionalidade da equiparação do conceito de faturamento ao
conceito de receita bruta (fl. 1.797). Não deve prosperar a alegação de que a Recorrente deveria
ter feito prova de que os “depósitos bancários são receita ou tem outras origens distintas das
receitas de sua atividade operacional.”. Isto porque a própria Autoridade identificou o valor total
do faturamento da Recorrente no ano-calendário de 2008. Todas as demais receitas não dizem
respeito ao faturamento (fl. 1.798). A prova incumbe ao fisco. A presunção do art. 42 da Lei n°
9.430/96 se refere apenas ao IRPJ e à CSLL, não alcançando a contribuição ao PIS e COFINS;
n) não há ato doloso ou fraudulento, portanto, não deve haver duplicidade da multa. Apesar de
não se entregar as declarações, as notas fiscais foram emitidas regularmente. O CARF já decidiu
que a mera omissão não caracteriza dolo. Inclusive com a emissão de Súmula, a de no 14.
Também não houve declaração falsa por parte do advogado, pois se trata exclusivamente sobre o
ICMS. Cita o art. 112 do CTN. A multa de 150% tem efeito confiscatório. Indica jurisprudência
do STJ e do STF sobre o assunto. Ao final requer o recebimento e o provimento do Recurso,
para anular integralmente a autuação ou suspender o julgamento do Processo. Requer ainda a
desconstituição dos créditos tributários mantidos na instância inferior com base nos argumentos.

b. Miguel de Deus Rodrigues
16. Em face da decisão da DRJ, o Responsável Miguel de Deus Rodrigues
interpôs Recurso Voluntário, por meio do qual, em suma, alega o seguinte: a) requer que os
patronos sejam intimados para designação do julgamento, uma vez que intenta fazer sustentação
oral, bem como que as intimações sejam enviadas aos patronos; Preliminarmente, b) nulidade
da responsabilização solidária, por ausência de mandado de procedimento fiscal (MPF). A
existência de fiscalização em face de pessoa jurídica não autoriza que ela seja automaticamente
estendida a seus sócios ou administradores, devendo ser emitido MPF específico. Cita que houve
análise de informações pessoais dos sócios, sem o devido mandado e indica o art. 2o do Decreto
no 3.724/01. O início de fiscalização na pessoa jurídica não autoriza que ela seja estendida aos
sócios, sem a lavratura de outro MPF específico. O Responsável não estava sob investigação e
não poderia ter seu sigilo fiscal violado. Indica o art. 196 do CTN, jurisprudência do CARF e
doutrina que trata sobre a matéria relativa à sua pretensão. O acesso aos dados sigilosos deve ser
feito nos termos da lei, respeitados os direitos e garantias individuais; Mérito, c) ausência dos
pressupostos necessários à aplicação dos artigos 121, parágrafo único, II e 135, III do CTN, para
a responsabilização. O art. 121 do CTN não é aplicável ao caso. De acordo com o STJ, não basta
“singela” infração à lei para a aplicação do art. 135 do CTN, sendo necessário que o gerente ou
representante tenha agido com excesso de poderes, o que não foi cogitado no Termo de Sujeição
Passiva Solidária. Não houve ainda qualquer ato fraudulento. As condutas atribuídas ao
Recorrente, indicadas nos itens 101 a 103 do Acórdão recorrido não caracterizam ato
fraudulento. A emissão de cheques não caracteriza fraude. Nem tampouco conclusões sem prova
caracterizam a responsabilidade. A entrega de declaração zerada se caracteriza apenas como
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1402-001.789 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721698/2013-51

descumprimento do dever instrumental. Não é falsa a declaração prestada pelo advogado (fls.
46/60), pois diz respeito exclusivamente ao ICMS. Cita o art. 112 do CTN. d) O art. 135 do CTN
dispõe sobre responsabilidade subsidiária e não solidária, pois o artigo não prevê tal situação.
Indica decisão do STJ que justifica a alegação. Ao final requer o recebimento e o provimento do
Recurso, para anular a imputação de responsabilidade solidária.

c.
Paulo Del Fiore
17. Em face da decisão da DRJ, o Responsável Miguel de Deus Rodrigues
interpôs Recurso Voluntário, por meio do qual, em suma, alega o seguinte: a) requer que os
patronos sejam intimados para designação do julgamento, uma vez que intenta fazer sustentação
oral, bem como que as intimações sejam enviadas aos patronos; Preliminarmente, b) nulidade
da responsabilização solidária, por ausência de mandado de procedimento fiscal (MPF). A
existência de fiscalização em face de pessoa jurídica não autoriza que ela seja automaticamente
estendida a seus sócios ou administradores, devendo ser emitido MPF específico. Cita que houve
análise de informações pessoais dos sócios, sem o devido mandado e indica o art. 2o do Decreto
no 3.724/01. O início de fiscalização na pessoa jurídica não autoriza que ela seja estendida aos
sócios, sem a lavratura de outro MPF específico. O Responsável não estava sob investigação e
não poderia ter seu sigilo fiscal violado. Indica o art. 196 do CTN, jurisprudência do CARF e
doutrina que trata sobre a matéria relativa à sua pretensão. O acesso aos dados sigilosos deve ser
feito nos termos da lei, respeitados os direitos e garantias individuais. A situação é pior, pois se
trata do advogado da pessoa jurídica; que a auxilia junto a licitações e contratos administrativos,
mas sem possuir qualquer vínculo formal com referida pessoa; Mérito, c) ausência dos
pressupostos necessários à aplicação dos artigos 121, parágrafo único, II e 135, III do CTN, para
a responsabilização. O art. 121 do CTN não é aplicável ao caso. De acordo com o STJ, não basta
“singela” infração à lei para a aplicação do art. 135 do CTN, sendo necessário ficar provado que
o agente possuía poderes de gestão da sociedade que praticou ato com excesso de poderes ou
infração de lei. Nenhum dos dois requisitos está presente. O Recorrente assinou apenas cinco
contratos e sete cheques. Os contratos foram assinados somente porque o advogado era
responsável pela área de contratações públicas da Contribuinte, recebendo honorários por isto. A
assinatura dos cheques se deu em virtude de situação de urgência que o caso demandava. Não há
fundamento na alegação de que a Contribuinte foi a responsável pela geração dos benefícios
econômicos e pela evolução patrimonial do Sr. Paulo Del Fiore, no ano de 2008. Não é falsa a
declaração prestada pelo advogado (fls. 46/60), pois diz respeito exclusivamente ao ICMS. O art.
135 do CTN somente é aplicável a atos praticados à época da ocorrência dos respectivos fatos
geradores e não durante a fiscalização. Cita decisão do STJ. Cita o art. 112 do CTN e doutrina
sobre; d) O art. 135 do CTN dispõe sobre responsabilidade subsidiária e não solidária. Indica que
o STJ decidiu neste sentido. A solidariedade está prevista no art. 124 do CTN. Os órgãos
integrantes da administração tributária federal estão vinculados ao resultado dos julgamentos
proferidos pelo STJ nos termos do RICARF. Ao final requer o recebimento e o provimento do
Recurso, para anular a imputação de responsabilidade solidária.
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1402-001.789 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721698/2013-51

18. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Apenso
19. Em apenso aos presentes Autos estão os de n° 19515.721957/2013-44, que
trata de representação fiscal para fins penais, não contendo questionamento dirigido ao CARF.
20. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
a. Tempestividade
21. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação das datas de
intimações a respeito da decisão da DRJ, percebe-se o seguinte: que o Recurso Voluntário da
CTP CONSTRUTORA LTDA. – ME é tempestivo (intimação à fl. 1.739, em 29/01/15;
protocolo do Recurso à fl. 1.760, em 02/03/15); que o Recurso Voluntário de MIGUEL DE
DEUS RODRIGUES é tempestivo (intimação à fl. 1.740, em 29/01/15; protocolo do Recurso à
fl. 1.880, em 02/03/15); que o Recurso Voluntário de PAULO DEL FIORE é tempestivo
(intimação à fl. 1.751, em 29/01/15; protocolo do Recurso à fl. 1.898, em 02/03/15).

b. Admissibilidade do Recurso de Ofício
22. Como observado, a DRJ deu provimento parcial à impugnação da
Contribuinte, de forma a excluir alguns valores dos tributos lançados fl. 1.654.

23. A tabela que consolida os valores mantidos e excluídos está à fl. 1.695, cuja
transcrição se faz abaixo.

24. A decisão foi proferida em 2014, quando o valor de alçada para este tipo de
recurso era de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), por força do art. 1o, da Portaria MF n° 03,
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1402-001.789 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721698/2013-51

de 03 de janeiro de 2008. O valor original total dos AIs é de R$ 9.312.227,17 (fl. 16 do
Apenso).

25. Com fundamento no art. 34, I do Dec. 70.235/72 e tendo em vista que o art.
1o da Portaria MF n° 2, de 17 de janeiro de 2023 alterou o valor de alçada para R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais), devendo-se levar em conta o valor de tributo e encargos de multa, bem
como com base na súmula n° 103 do CARF, cuja redação é a seguinte: “Para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação
em segunda instância”, percebe-se que o valor exonerado para os responsáveis na decisão da
DRJ não ultrapassa o valor de alçada, não devendo, portanto, o Recurso ser conhecido.

c.
Admissibilidade dos Recursos Voluntários
26. Dentre seus argumentos, a Requerente CTP alega que as multas aplicadas
seriam inconstitucionais, por serem confiscatórias. Assim, teriam infringido princípio tributário
constitucional, em especial o previsto no art. 150, IV da Constituição.
27. Cumpre enfatizar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. O fundamento para tal afirmação é a Súmula n° 2 do
próprio Conselho. Já o art. 26-A do Dec. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento no âmbito
processual administrativo fiscal afastem a aplicação de lei.
28. O eventual cancelamento das multas com base nos direitos previstos pela
Constituição constituiria em análise de constitucionalidade de lei, sendo, portanto, vedada a este
Órgão de julgamento. Dessa forma, não se conhece o Recurso quanto à alegação de infração a
princípio constitucional em virtude do percentual da multa.
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1402-001.789 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721698/2013-51

29. Quanto aos demais tópicos do Recurso e os outros Recursos, são eles
conhecidos e serão analisados oportunamente.

V. Juntada de documentos e verdade material
30. O fundamento para a lavratura dos AIs foi omissão de receita, em duas
modalidades, na receita da atividade e na por presunção legal. Percebe-se que, ao efetuar o
lançamento, a Autoridade fiscal recorreu à modalidade prevista no art. 148 do CTN, utilizando,
portanto, o arbitramento para delimitar a base de cálculo e o consequente cálculo dos tributos.
Sem entrar no mérito do ato administrativo, se adequado ou não, certo é que a parte final do
citado artigo dispõe que é possível haver contestação a tal modalidade. Ou seja, se houver
apresentação de provas, devem elas ser levadas em consideração para a definição da base de
cálculo.
31. Depois que a DRJ julgou pela procedência parcial das Impugnações, a
Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, com o qual juntou nova documentação, anexa à peça
recursal. Tal documentação contém, dentre outros, extratos bancários e comprovantes de
depósitos que podem comprovar que houve transferências entre contas da mesma titularidade da
Recorrente, retenção de valores judiciais, empréstimo junto ao banco Itaú e eventuais valores
debitados, quando a Autoridade os teria caracterizado como crédito, dentre outros.
32. Entende-se que a verificação de tais documentos é importante, não só para
prestigiar o contraditório e ampla defesa, previsto também no art. 148 do CTN, mas porque tais
registros podem trazer elementos que contribuam para que a decisão seja precisa em relação aos
fatos ocorridos. Certamente o Princípio da Verdade Material seria prestigiado, bem como pelo
fato de que esta Turma tem se manifestado pelo exame da documentação, mesmo sendo ela
apresentada posteriormente. Desta forma, entende-se que, com base no art. 29 do Dec. 70.235/72
e no referido Princípio, deve ser o julgamento convertido em diligência para o exame da
documentação trazida pela Recorrente.

VI. Conclusão
33. Em vista do exposto, voto no sentido de não conhecer o Recurso de Ofício
por não ultrapassar o valor de alçada, com base na Súmula no 103 do CARF. Quanto aos
Recursos Voluntários, voto por conhecer os Recursos dos Responsáveis Miguel de Deus
Rodrigues e Paulo Del Fiore, conhecendo parcialmente o Recurso Voluntário da CTP
Construtora Ltda., para converter o julgamento em diligência, de forma que os Autos sejam
remetidos à Unidade de origem, para que sejam tomadas as seguintes medidas:
a. Sejam examinados os documentos juntados aos Recursos Voluntários, no
sentido de verificar se eles se eles infirmam, confirmam ou de alguma
forma influenciam nos lançamentos efetuados e alterados parcialmente
pela DRJ, especialmente quanto às afirmações da Contribuinte CTP, de
fls. 1.792-1.796, sobre questões de prova;
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1402-001.789 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721698/2013-51

b. Depois da análise da documentação, deve a Autoridade fiscal elaborar
Relatório de diligência circunstanciado e conclusivo. Se as provas
alterarem de alguma forma a base de cálculo e/ou o resultado do
lançamento, deve a Autoridade fazer constar em seu Relatório o cômputo
correto e o novo resultado.
34. Pode a Autoridade fiscal utilizar toda a documentação que entender
necessária, sem prejuízo de intimar os Requerentes ou terceiros, para que apresentem
documentos adicionais ou prestem informações. Deve ainda a Autoridade fiscal juntar aos
presentes Autos todos os documentos que entender importantes ao esclarecimento dos fatos e das
alegações. Após a elaboração do parecer, devem os Recorrentes ser intimados a se manifestar, se
assim entenderem, no prazo de 30 (trinta) dias. Em seguida, independente das manifestações,
retornem os Autos para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 1943
DF CARF MF
Original